Tribunal: TJES
Processo: 5004516-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004516-47.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALCEU DOS SANTOS

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA ASSOCIACAO MEDICA DO E. SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão ao não considerar a correção monetária e os juros de mora como matéria de ordem pública, alegando, ainda, o intuito de prequestionar a matéria para interposição de recursos às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a correção monetária e os juros de mora como matéria de ordem pública; e (ii) verificar a possibilidade de utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento, mesmo sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso.

Não há vício no acórdão embargado, uma vez que as questões relativas à correção monetária e aos juros de mora foram devidamente enfrentadas e rejeitadas, conforme expresso nos fundamentos do voto condutor, caracterizando o recurso como mera irresignação do embargante com o resultado desfavorável.

O propósito de prequestionamento, ainda que legítimo, não dispensa a demonstração de um dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos de declaração.

A insistência do embargante em rediscutir o mérito recursal mediante a oposição reiterada de embargos de declaração configura caráter protelatório, sujeitando-o à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em caso de reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem atender aos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível a sua oposição sem a demonstração de vício na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.02.2017, DJe 23.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pela

ESPOLIO DE ALCEU DOS SANTOS
contra o v. acórdão de id 5147396, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
interposto em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO MEDICA DO E. SANTO.

O embargante, com o desiderato de manejar recurso perante as instâncias extraordinárias, sustenta que o acórdão foi omisso ao incorrer ao fato de correção monetária e juros da mora ser matéria de ordem pública.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, a suposta omissão foi exaustivamente enfrentada pela decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do agravo de instrumento. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

Deveras, ao asseverar a existência da omissão quanto ao fato da correção monetária e juros da mora ser matéria de ordem pública, o embargante pretende, em verdade, rediscutir este capítulo decisório, uma vez que tenta, mais uma vez, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada.

Depreende-se dos autos que a taxa de juros e correção monetária foram fixadas com base na convenção de condomínio. Daí, não há que se falar em aplicabilidade do artigo 406, do Código Civil, pois a taxa Selic seria aplicada apenas na hipótese de
inexistir
convenção contratual:

Art. 406.
Quando não forem convencionados
, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei,
os juros serão fixados de acordo com a taxa legal
.

A decisão que definiu a taxa de juros, correção monetária e multa transitou em julgado, sem oposição do espólio devedor.

Como se isso não bastasse, o espólio
também perdeu o prazo para impugnar o cumprimento de sentença
.

É nítido que o embargante pretende utilizar o expediente dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, e, mesmo que obtivesse êxito em sua pretensão, ainda assim estaria errado.

Os juros de mora e correção monetária são matérias de ordem pública. Isso não significa que os juízes/desembargadores podem simplesmente alterar decisões que já transitaram em julgado.

A ordem pública pode ser invocada para que um juiz altere termos de ofício em situações excepcionais e muito específicas, sempre que a manutenção de determinada situação implique em violação de normas imperativas de direito publico.

Dito de outro modo, a violação à ordem pública precisa ser robusta e inequívoca. A mera alegação de que um termo é “injusto” ou “desfavorável” não é o suficiente. No caso em tela, os termos nem mesmo são “injustos” ou “desfavoráveis”, porque previstos na convenção de condomínio.

É possível verificar, também, que o embargante pretende aplicar a convenção de condomínio apenas naquilo que lhe é favorável. O contrato prevê juros de mora, multa por atraso
e correção monetária pelo índice UPC caso o atraso ultrapasse 180 dias
. Daí o embargante pretende substituir o UPC pela SELIC, bem como ignorar o restante da convenção.

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada. Em verdade, resta clara a intenção do embargante de submeter o agravo de instrumento a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

No que concerne à finalidade de prequestionar a matéria para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, não é demais registrar que, mesmo com tal escopo, ainda assim revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

Por isso, antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de
embargos de declaração novamente com a finalidade de rever
ou prequestionar
a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004516-47.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ALCEU DOS SANTOS

EMBARGADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE ALCEU DOS SANTOS
em face do acórdão (id. 5147396) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ele manejado.

Em suas razões (id. 5868834) aduz o embargante, em suma, que há omissão no aresto, porquanto as matérias relativas a juros e correção monetária são de ordem pública, podendo ser conhecidas de ofício, mesmo após o trânsito em julgado.

E mais: ao considerar inalteráveis os critérios de atualização e de juros adotados na sentença, este órgão fracionário se omitiu quanto aos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos conjuntamente.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A COISA JULGADA.

1) Correta a decisão de origem que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, tanto por sua intempestividade, quanto pela impossibilidade de, nesta fase processual, alterar os critérios de correção estabelecidos no julgado.

2) Um vez fixados em acórdão transitado em julgado os critérios de atualização do débito, deve manter-se íntegro o julgado no tocante à correção e incidência de juros de mora.

3) Descabida a rediscussão da matéria em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência do art. 508 do CPC.

4) Recurso conhecido e improvido.

Acerca da matéria, assim fundamentou:

“[...]
Como se pode observar dos autos, a despeito da combatividade do Recorrente, além da intempestividade de sua impugnação ao cumprimento de sentença, a qual até por ele é reconhecida, tanto que não se insurge quanto a tal ponto na decisão agravada, é incabível modificar, em sede de cumprimento de sentença, os índices de correção nela estabelecidos e consolidados com seu trânsito em julgado, o qual ocorreu em 19/02/2004.

A alteração dos índices de correção da condenação em sede de cumprimento de sentença, quando já operado o trânsito em julgado, implica em explícita ofensa à preservação da segurança jurídica e a coisa julgada, tal como previsto no art. 508 do CPC
:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Neste sentido trago os precedentes que seguem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Decisão recorrida que, dentre outras medidas, estabeleceu a legitimidade de parte do assistente simples para impugnar o laudo pericial, bem como afastou o uso da taxa Selic como índice de correção monetária e juros sobre o valor devido. Insurgência da executada. Não acolhimento. Hipótese fático-jurídica originária é de amplo conhecimento desta relatoria.
No acórdão que reformou a sentença originária nada se deliberou acerca da atualização do débito, de modo que deve manter-se íntegra a sentença no tocante à incidência de juros de mora de 1% ao mês. Descabida a rediscussão da matéria neste momento processual, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência do art. 508 do CPC
. O agravado vem atuando no feito há tempos como assistente da massa falida, e a agravante nunca questionou a sua legitimidade, de tal sorte que se afigura extremamente temerário, e contrário à segurança jurídica, obstar a prática de atos processuais por aquele, no atual momento. Não há que se falar em contradição à vontade da assistida. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2008530-56.2023.8.26.0000; Ac. 16700652; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Moreira Viegas; Julg. 28/04/2023; DJESP 12/05/2023; Pág. 2931) [não existem destaques no original]

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/ CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DA CADERNETA DE POUPANÇA DECORRENTES DO PLANO VERÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE HOMOLOGOU OS VALORES APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA E CONDENOU O BANCO AO PAGAMENTO. Agravo de instrumento. Não conhecimento do recurso em relação: À discussão de juros remuneratórios, visto que não estão incluídos no pedido de cumprimento/liquidação. À incompetência do juízo de direito da 4ª Vara Cível da capital, por ausência de conexão e/ou prevenção. À irregularidade de representação do espólio. Ao pagamento das custas e às despesas processuais pelo agravado e à compensação dos valores, visto que tais matérias não foram veiculadas nem apreciadas pelo juízo de primeira instância. Preliminares de incompetência para processar as liquidações/ execuções de sentença proferidas em ação civil pública e de distribuição do feito por dependência. Rejeitadas por força do tema 723, do STJ. Vulnerabilidade do consumidor, nos moldes do art. 6º, incisos VII e VIII, do CDC. Preliminar de violação ao princípio da publicidade. Afastada. Preliminar de ausência de impugnação específica suscitada pela parte agravada. Não acolhida. Mérito. Pedido de sobrestamento do feito. Indeferido.
Juros e correção monetária fixados na sentença da ação civil pública. Impossibilidade de revisão. Coisa julgada
(tema 685/STJ). Desnecessidade de perícia contábil, haja vista que o banco agravante não comprovou o excesso dos cálculos apresentados pela parte autora/agravada. Ausência de excesso de execução. Cabimento dos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, sob a perspectiva do julgamento da RCL nº 36.436/SP. Manutenção da decisão objurgada em todos os seus termos. Recurso conhecido em parte e não provido. Decisão unânime. (TJAL; AI 0807145-77.2022.8.02.0000; Maceió; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Orlando Rocha Filho; DJAL 15/05/2023; Pág. 239) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO QUE RECONHECE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. LICENÇA-PRÊMIO. TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS DA AGRAVANTE EM DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DACOISAJULGADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: A) a intempestividade da Impugnação; e b) se há excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente-agravante. 2. Comprovado nos autos que, em razão de problemas no sistema de intimações por meio eletrônico, o executado somente foi intimado para defender-se por meio de Oficial de Justiça, é da referida data que deve ser contado o prazo para impugnar, sendo verificada a apresentação tempestiva da Impugnação no caso concreto.
3. Uma vez definido na sentença o termo inicial dos juros e da correção monetária dos valores devidos à exequente, a título de licença- prêmio, é vedada a sua alteração na fase de Cumprimento de Sentença, sob pena de ofensa a coisa julgada
, devendo, portanto, ser mantido o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora conforme disposto no título executivo, observando-se, portanto, o princípio da fidelidadeaotítulo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJMS; AI 1418275-36.2022.8.12.0000; Corumbá; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 15/05/2023; Pág. 69) [não existem destaques no original]

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO. MAJORAÇÃO OS HONORÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no Ag n. 1.434.894/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Acompanho o voto da e. Relatora.